Tribunal: TJSP
Processo: 0000558-09.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – Processo extinto em razão da prescrição – Inocorrência – Ação movida contra três devedores solidários – Interrupção da prescrição com a citação válida de dois réus, que aproveita a todos – Art. 204, § 1o do Código Civil – Precedentes do STJ e do TJSP – Prescrição afastada - Sentença anulada para prosseguimento do feito – Recurso provido.